Tribunal: STF
Processo: RE 234054
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. LEI COMPLEMENTAR Nº
689/92 DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
        Lei instituidora de vantagem funcional não-incorporável aos
vencimentos e que tem como pressuposto para sua percepção o desempenho
de função específica do policial militar não se estende a quem, na
época, já se encontrava aposentado. Precedentes.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.